Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739205-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Há litispendência quando se repete ação que está em curso, no que toca às partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 3o, do CPC), o que não se aplica ao caso em exame. 2. Nas hipóteses em que a ação é ajuizada contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos, a contar da data do ato ou do fato (art. 1o do Decreto no 20.910/32) e, nas sentenças proferidas em ação coletiva, se forma título executivo judicial com prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em julgado. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato – legitimado extraordinário – interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em afastamento da causa interruptiva pelo fato de ter sido extinta a ação anterior, uma vez que tal circunstância em nada interfere na constituição do marco temporal estabelecido como reinício da contagem do prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva (no caso, da decisão que reconheceu a necessidade de o julgado ser liquidado). 4. Proposto o cumprimento individual de sentença coletiva dentro do interstício do restante do prazo prescricional (de dois anos e meio), inexiste prescrição a ser declarada. 5. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando acolhida a impugnação. No entanto, sem determinação do valor final devido, pendente de remessa dos autos à Contadoria, a sistemática adotada pelo CPC para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte (art. 85, § 3o) inviabiliza a decisão da questão neste momento processual. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, defendendo ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nas referidas normas quando presente a Fazenda Pública na lide, os quais serão calculados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Pede, assim, a aplicação do tema 1076 dos recursos especiais repetitivos no STJ. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; c) artigos 337, inciso VI, e §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, afirmando que, na origem, trata-se de demanda na qual o SINDIRETA, na qualidade de substituto processual, obteve julgamento de mérito favorável, o qual concedeu aos substitutos o direito ao pagamento do percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, conforme o título executivo que embasou o cumprimento de sentença. Defende a ocorrência de litispendência/coisa julgada, na medida em que o direito pleiteado, também discutido pelo mesmo Sindicato por meio da ação pelo rito ordinário, sob o no 39376/94, já foi deferido e executado em outra ação. Ainda nesse aspecto, invoca dissenso de entendimento com acórdãos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, assinala-se a inaplicabilidade do Tema 1076 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) pende de definição o valor final devido, pois a decisão agravada determinou a remessa dos autos “à Contadoria Judicial para que, tomando por norte as ponderações acima alinhavadas, notadamente a compensação dos valores devidos com os reajustes concedidos, apresente o cálculo do valor a ser considerado na incorporação dos reajustes nos vencimentos dos substituídos”. Considerando a sistemática adotada pelo CPC para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte (art. 85, § 3o), sequer é possível determinar em qual dos intervalos de valor se enquadra o presente caso, razão pela qual trata-se de questão a ser ainda decidida na origem, em momento posterior” (ID 46790969). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada transgressão aos artigos 337, inciso VI, e §§ 1o e 3o, 485, inciso V, e 502, todos do CPC, e nem no que se refere à suscitada divergência. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que toca à alegação de litispendência/coisa julgada em relação à substituída Eloízia Neves Guimarães, registro que o citado Processo no 0709760-71.2021.8.07.0018 trata de cumprimento da sentença coletiva referente ao pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Decreto distrital no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Conforme disciplinado no Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso, no que toca às partes, causa de pedir e pedido (art. 337, § 3o), o que não se aplica ao caso em questão” (ID 46790969). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025